Tribunal: TJSP
Processo: 0035733-14.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETORNO DOA AUTOS PARA FINS DE ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA N.o 905 DO STJ - Ação ordinária - O v. Acórdão negou provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários, com observações no tocante aos critérios dos juros moratórios e atualização monetária - Recurso Extraordinário interposto - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15,

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETORNO DOA AUTOS PARA FINS DE ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA N.o 905 DO STJ - Ação ordinária - O v. Acórdão negou provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários, com observações no tocante aos critérios dos juros moratórios e atualização monetária - Recurso Extraordinário interposto - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp n.o 1.492.221/PR – Manutenção do acórdão, pois há consonância do acórdão com o quanto decidido nos Temas n.o 810 STF e n.o 905 STJ – Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para fins de análise da admissibilidade recursal.